Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-97.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803383-97.2022.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCA MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. SUPOSTA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO JÁ APLICADO EM SENTENÇA. PERCENTUAL FIXADO EM 10%. ART. 85, §2º E §3º, CPC. MANTENÇA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Francisca Marques da Silva contra acórdão que concedeu parcial provimento à apelação, limitando os descontos dos empréstimos consignados a 30% do valor líquido do contracheque da autora e determinando a divisão em 50% dos honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes, sem alteração do percentual previamente fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação).

2. A embargante alega obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária, afirmando que o acórdão teria omitido esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto ao percentual aplicável à verba honorária, notadamente quanto à base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, diante da distribuição proporcional entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão recorrido manteve expressamente o percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, reafirmando o entendimento do juízo de origem sem qualquer modificação da base de cálculo.

6. A única alteração promovida foi a divisão da verba honorária entre as partes, em razão da sucumbência recíproca, sem repercussão sobre o percentual ou a base de cálculo previamente definidos.

7. A obrigação da embargante quanto aos honorários foi suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

8. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois o acórdão enfrentou a matéria com fundamentação clara e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

A. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, constitui regra geral de aplicação obrigatória.

B. A ausência de modificação da base de cálculo ou do percentual de honorários na decisão colegiada não configura obscuridade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração de Francisca Marques da Silva
,

por inocorrência do vício de obscuridade previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

37ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/11/2025 a 12/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Francisca Marques da Silva contra Acórdão (ID 28161283) que conheceu e concedeu parcial provimento à apelação, somente em relação a readequação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% do valor líquido do holerite da autora

e divisão em 50% para cada parte em reação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante alega obscuridade devido não ter sido fixado o percentual que servirá de base de cálculo para a referida verba honorária, onde o acórdão se limitou somente a distribuir a responsabilidade pelo pagamento. (ID 28357545).

O embargado se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. (ID 28595428).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta obscuridade, vejamos.

O acórdão conheceu e concedeu parcial provimento da apelação em relação
a readequação dos descontos dos empréstimos consignados em 30% do valor líquido do holerite da autora

e a divisão em 50% para cada parte em reação aos honorários advocatícios sucumbenciais
,
onde o restante da sentença se manteve, o qual de que o valor dos honorários sucumbenciais ficaria em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º e §3º, CPC.

No caso em análise, verifica-se que o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
que fora devidamente mantido pelo acórdão recorrido
. Não há qualquer obscuridade ou contradição quanto a esse ponto, uma vez que o colegiado apenas reafirmou o entendimento do juízo de origem, preservando a verba honorária nos exatos termos estabelecidos na sentença, em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que as
modificações promovidas no acórdão se limitaram a dois aspectos específicos, sem qualquer repercussão sobre o percentual dos honorários
. O primeiro deles consistiu na divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, diante da sucumbência recíproca reconhecida, observando-se o princípio da causalidade e o equilíbrio na fixação da verba. Entretanto, a obrigação ficou sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, pois a embargante é beneficiária da justiça gratuita, sendo deferido tanto em Decisão Interlocutória (ID 17340140), quanto na Sentença (ID 17340178).

O segundo ponto de alteração referiu-se ao
reajuste do limite de descontos referentes a empréstimos consignados no contracheque da servidora
, o qual foi ajustado para o
teto máximo de 30%
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e observância à legislação aplicável.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
pois este enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas
. A decisão colegiada manteve incólume o percentual de honorários fixado na sentença
, procedendo apenas aos ajustes pontuais quanto à divisão da verba sucumbencial, que ficara suspensa quanto ao benefício de justiça gratuito concedido à embargante; e, ao regramento do desconto consignado,
sem qualquer alteração na base de cálculo ou no percentual estabelecido a título de honorários advocatícios.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2º
E 8º.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) .

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(
STJ – REsp
: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/03/2019). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

1.

A indenização por dano moral é cabível com base na simples prova de que houve inscrição indevida em dívida ativa, sendo desnecessária demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte -

2. O valor da indenização por danos morais deve ser encontrado levando-se em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico afetado, assim como a intensidade e duração do sofrimento e o prudente arbítrio. O quantum indenizatório deve ser suficiente para recompor os prejuízos causados, sem importar em enriquecimento sem causa por parte do ofendido

3. A indenização por danos morais deve ser corrigida pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) -
Subsistindo valor de condenação, a fixação dos honorários advocatícios, à luz do que dispõe o art. 85, §§ 2º, 3º, I, do CPC, deve se dar em percentual incidente sobre este.

(
TJ-MG – Apelação Cível:
5006026-60.2021.8.13 .0290 1.0000.24.119251-7/001, Relator.: Des.(a) Maurício Soares,
Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 14/06/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Francisca Marques da Silva,
visto a ausência de vício de obscuridade do acórdão, mantendo-o.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025